Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000415-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 852.721.249-87 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EMPRESTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DECISÃO MANTIDA – MULTA DIÁRIA – VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos realizados em beneficio previdenciário, tendo em vista nunca ter recebido o cartão ofertado. A princípio, a palavra da vítima dá suporte ao deferimento, até que sobrevenha maiores informações nos autos, não havendo prejuízo ao Banco Agravante.

O valor fixado a título de multa por descumprimento se mostra coerente e dentro dos limites da razoabilidade, portanto, não deve ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG SA., em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Rescisão Contratual, Repetição de Indébito, com Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1012335- 62.2022.8.11.0040
,

movida por MARIA APARECIDA DE SOUZA, deferiu a liminar para determinar ao requerido que suspenda imediatamente a cobrança no benefício da autora a título cartão de crédito - reserva de margem consignável – RMC (contrato n° 14795374), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão inicial postulada pela requerente.”. (id. 155012680)

Sustenta o agravante que, a imposição de multa em caso de descumprimento configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer; ademais, é notório que a parte Agravada busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e, caso consiga, auferirá pecúnia indevida (art. 884 do CC/2002), e, nesta ocasião, visa à alteração unilateral do contrato.

Salienta que a parte agravada contratou um cartão de crédito consignado, diferentemente do que tenta fazer crer em sua fantasiosa exordial. Observa-se que logo no cabeçalho consta em destaque tratar-se de “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, mostrando que o contrato é claro e que este banco cumpre com o dever de informação e transparência.

Alega que ‘resta claro que não houve qualquer falha na prestação de serviços do réu capaz de ensejar a indenização pleiteada. Em momento algum a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, I do CPC, razão pela qual seus pedidos não podem prosperar.’.

Afirma não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar.

Requer o agravante tendo em vista que os efeitos da decisão agravada podem resultar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, reitera-se, nos termos do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal; ao final, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, revogando a determinação pela suspensão dos descontos e a multa aplicada; subsidiariamente, caso seja mantida a decisão, requer seja determinada a multa por desconto, conforme exposto no presente agravo de instrumento.

A liminar foi indeferida. (id. 155139650)

Contrarrazões. (id. 161494668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG SA., em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Rescisão Contratual, Repetição de Indébito, com Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1012335- 62.2022.8.11.0040, movida por MARIA APARECIDA DE SOUZA, deferiu a liminar para determinar ao requerido que suspenda imediatamente a cobrança no benefício da autora a título cartão de crédito - reserva de margem consignável – RMC (contrato n° 14795374), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão inicial postulada pela requerente.”. (id. 155012680)

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, transcrevo-a:

“(...)No caso em tela, concluo pela presença do referido pressuposto, na medida em que a parte autora demonstrou satisfatoriamente mediante os documentos acostados à inicial e as alegações acerca dos fatos de que os descontos seriam indevidos, pois nunca recebeu o mencionado cartão de crédito com RMC.

Tais fatos, neste momento processual de cognição sumária, evidenciam a probabilidade do direito invocado na peça de ingresso, bem como autorizam a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que o requerido SUSPENDA IMEDIATAMENTE os descontos dos valores relacionados ao cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC (contrato n° 14795374).

Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos autos diante da perda financeira da segurada em relação aos pagamentos de seu benefício, tendo em vista a fragilidade e a vulnerabilidade por parte do requerido no controle desses descontos a título de cartão de crédito com RMC, conforme exposto nos argumentos verberados na peça de ingresso.

De rigor, portanto, a concessão da liminar para SUSPENDER OS DESCONTOS no benefício previdenciário da autora a título de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC (contrato n° 14795374).

(...)

Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente na intimação do requerido para que SUSPENDA os descontos do cartão de crédito com RMC, sob pena de multa de diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão almejada pela requerente.

Pelo exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao requerido que SUSPENDA IMEDIATAMENTE a cobrança no benefício da autora a título cartão de crédito - reserva de margem consignável – RMC (contrato n° 14795374), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão inicial postulada pela requerente.”. (id. 155012680)

Assim sendo, casos como os tais, a princípio, a afirmação da parte de empréstimo duvidoso, cartão ofertado e nunca recebido, dá ensejo a suspensão da cobrança liminarmente, até que sobrevenha outras informações nos autos.

No que tange ao pedido de minoração da multa aplicada, também não identifico desacerto, eis que foi aplicada no montante costumeiramente arbitrado para os casos análogos.

Veja-se que foi arbitrada a multa diária de R$ 500,00, limitada a pretensão inicial, o que se mostra coerente, dentro dos limites da razoabilidade e mostra-se apta a efetivamente pressionar o obrigado ao cumprimento da determinação judicial, portanto, não deve ser reduzido.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023